Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-41.2025.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001174-41.2025.8.05.0122 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLAUDIO DE JESUS SILVA Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL registrado(a) civilmente como AGEU DE CARVALHO PIMENTEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983 DO STJ. PEDIDO EXPRESSO DE REPARAÇÃO CIVIL NA DENÚNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, § 9º DO CP. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO CONFIGURADAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS CONCRETAMENTE. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCESSÃO EX OFFICIO. LEGALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. SÚMULA 493 DO STJ. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa de Cláudio de Jesus Silva contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino, praticada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A Defesa suscita preliminar de nulidade parcial da sentença pela fixação de indenização por danos morais sem pedido expresso; alega insuficiência probatória para absolvição; subsidiariamente, requer desclassificação para o art. 129, § 9º do CP; insurge-se contra a dosimetria da pena-base e pleiteia o afastamento das medidas protetivas de urgência e da condição especial de prestação de serviços à comunidade. II. Questão em discussão 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a fixação de indenização por danos morais na sentença condenatória, sem quantificação específica na denúncia, mas com pedido expresso de reparação civil, configura decisão extra petita e nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica; (iii) determinar se a conduta tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal deve ser desclassificada para o art. 129, § 9º, por suposta ausência de razões da condição do sexo feminino; (iv) verificar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime) encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos; (v) analisar a legalidade da concessão ex officio de medidas protetivas de urgência pela Magistrada sentenciante; (vi) examinar a possibilidade de imposição de prestação de serviços à comunidade como condição especial do regime aberto. III. Razões de decidir 3. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é lícita quando há pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na denúncia, ainda que não especificada a quantia, e independe de instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde o dano moral possui natureza in re ipsa. 4. A denúncia ofertada pelo Ministério Público continha pedido expresso e inequívoco de condenação do réu à reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima, atendendo plenamente aos requisitos estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a quantificação específica do valor indenizatório. 5. A materialidade delitiva resultou cabalmente comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais que atestou escoriações de grandes proporções na vítima, com características de arraste (09 cm x 13 cm na região escapular esquerda), compatíveis com a dinâmica de agressão descrita nos autos, consistente no arrastamento pelos cabelos. 6. A autoria delitiva foi inequivocamente demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado pelos testemunhos convergentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência e constataram visualmente as lesões apresentadas pela ofendida, sendo que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A negativa isolada do acusado não possui força probatória suficiente para desconstituir robusto conjunto probatório acusatório, especialmente quando este se encontra corroborado por prova técnica pericial e por depoimentos convergentes e harmônicos de testemunhas presenciais dos fatos. 8. A tipificação do crime no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino) é adequada quando a violência é praticada no contexto de relação íntima de afeto, configurando violência doméstica e familiar nos termos do art. 5º, III, da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante a demonstração de motivação discriminatória explícita, uma vez que a vulnerabilidade de gênero decorre do próprio contexto estrutural da violência doméstica. 9. O art. 121-A, § 1º, I, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.994/2024, estabelece expressamente que se considera haver razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, circunstância plenamente configurada nos autos. 10. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o sistema trifásico (art. 68 do CP), com fundamentação concreta e individualizada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, metodologia em conformidade com a jurisprudência do STJ. 11. As medidas protetivas de urgência fixadas pela Magistrada sentenciante encontram-se devidamente fundamentadas no contexto fático demonstrado nos autos (gravidade das lesões, reiteração do comportamento violento, existência prévia de medidas protetivas, sofrimento psicológico da vítima), sendo legítima sua concessão ex officio, como expressão do poder geral de cautela e do dever constitucional do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, § 8º, CF). 12. A imposição de prestação de serviços à comunidade como condição especial do regime aberto caracteriza bis in idem e afronta a Súmula 493 do STJ, que veda expressamente a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição ao regime aberto, devendo ser excluída do rol de condições especiais impostas ao condenado. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização mínima por danos morais em sentença condenatória, com fundamento no art. 387, IV, do CPP, não configura decisão extra petita quando há pedido expresso de reparação civil na denúncia, ainda que sem quantificação específica, conforme Tema Repetitivo 983 do STJ, sendo o dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando corroborada por conjunto probatório robusto, sendo apta a fundamentar decreto condenatório. 3. A violência praticada contra a mulher no contexto de relação íntima de afeto caracteriza automaticamente as razões da condição do sexo feminino (art. 121-A, § 1º, I, do CP), configurando o crime do art. 129, § 13, do CP, independentemente de demonstração de motivação discriminatória explícita ou menosprezo verbalizado. 4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos dos autos, sendo legítima a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando demonstrada a culpabilidade exacerbada, a conduta social negativa no âmbito familiar e a gravidade das circunstâncias do crime. 5. É legítima a concessão ex officio de medidas protetivas de urgência pelo magistrado em casos de violência doméstica e familiar, como expressão do poder geral de cautela e do dever constitucional de coibir a violência no âmbito das relações familiares. 6. É vedada a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição especial do regime aberto, sob pena de bis in idem e violação à Súmula 493 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 121-A, § 1º, I, 129, § 9º e § 13; CPP, arts. 386, VII, 387, IV; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, III, 19, § 5º, 22 a 24; Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 66, III, "c", 115; CF/88, art. 226, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018); STJ, Súmula 493; STJ, AgRg no AREsp n. 3.101.425/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 3/2/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.960.289/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/2/2026; STJ, APn 1079/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 15/10/2025; STJ, AREsp 2.545.253, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/08/2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001174-41.2025.8.05.0122 da Comarca de Itambé/BA, sendo Apelante CLAUDIO DE JESUS SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, REJEITAR A PRELIMINAR arguida e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, na forma do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.